Tribunal: TJPA
Processo: 0804160-34.2024.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804160-34.2024.8.14.0000

APELANTE: LEDA MARIZA LAZZARIN CUNHA, JAIME MARTINS DE MELO E OUTROS

APELADO: EDSON LUIZ PIOVESAN, JOSE ELIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por JAIME MARTINS DE MELO e outros contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração opostos pelos agravados, reconhecendo a intempestividade da apelação anteriormente interposta na Ação de Reintegração de Posse nº 0804514-08.2021.8.14.0051 e restabelecendo a sentença de extinção do processo proferida em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, reconheceu a intempestividade da apelação interposta pelos agravantes e determinou o restabelecimento da sentença de extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do relator em agravo interno, desde que haja enfrentamento das teses recursais, o que ocorreu no presente caso.

A apelação foi protocolada em 19/03/2024, embora o prazo recursal tenha expirado em 15/03/2024, evidenciando a sua intempestividade.

A interposição direta da apelação neste Tribunal, após o trânsito em julgado da sentença de extinção reconhecido em primeira instância, caracteriza vício formal e tentativa de burla à coisa julgada.

A decisão monocrática, ao acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, supriu omissão relevante quanto à análise do requisito de admissibilidade recursal, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Não se verificam elementos aptos a reformar a decisão agravada, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo interno apenas reiteram teses já refutadas na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intempestividade da apelação impede seu conhecimento, sendo válida a decisão que a reconhece, ainda que proferida em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto de agravo interno não gera nulidade quando há enfrentamento das teses recursais.

A interposição de recurso diretamente no tribunal, após o trânsito em julgado da sentença, configura erro de forma e tentativa de burla à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.010; 1.022; 219.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TRF-5, EDAC 960511088101, Rel. Des. Marco Bruno Miranda Clementino, j. 27.11.2008, DJe 16.01.2009; TJDFT, EDcl na Apelação Cível 0705514-08.2020.8.07.0005, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 22.09.2022, DJe 18.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0804160-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
JAIME MARTINS DE MELO e outros

AGRAVADO:
EDSON LUIZ PIOVESAN e outro

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30154870)

interposto por
JAIME MARTINS DE MELO e outros
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 29557872 que acolheu os embargos de declaração opostos pelos agravados, reformando a decisão monocrática ID 28483367 para reconhecer a intempestividade da apelação interposta e manter a sentença de piso, na Ação de Reintegração de Posse nº 0804514-08.2021.8.14.0051 de origem.

Em suma, os agravantes se limitam a reafirmar os fundamentos abordados na decisão anterior, aduzindo que não houve inércia por parte dos autores em momento algum do processo, de modo que houvera demora ao longo da lide em determinadas situações por conta da dificuldade em encontrar os agravados.

Afirmam que não foram exauridas todas as formas de citação na demanda. Assim, para que o processo, em sua fase inicial de citação da parte contrária possa ser extinto, no mínimo devem ser respeitadas e esgotadas todas as formas de citações, ou seja: por certificação de oficial de justiça, citação por hora certa, por encaminhamento de carta A.R. (aviso de recebimento) ao endereço indicado, por meio eletrônico, e, também, por meio de edital.

Argumentam que, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a citação por edital só é válida depois de terem sido requisitadas pelo juízo informações sobre o endereço nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 30832014), na ocasião os agravados elencaram que os aclaratórios em caso buscam somente rediscutir a matéria, sendo pouco fundamentado e não rebatendo o tema acerca da intempestividade.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que acolheu os embargos de declaração opostos pelos agravados, reformando a decisão monocrática ID 28483367 para reconhecer a intempestividade da apelação interposta e manter a sentença de piso, na Ação de Reintegração de Posse nº 0804514-08.2021.8.14.0051 de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29557872):

“(...)
Decido
.

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

II – Mérito.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

A controvérsia posta nos autos gravita em torno de omissão decisória relativa à análise de pressuposto de admissibilidade recursal — notadamente, a tempestividade da Apelação interposta pela parte adversa.

Com efeito, a decisão embargada, ao acolher o recurso de Apelação e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, não enfrentou circunstância processual impeditiva: a interposição extemporânea do recurso de Apelação, fato já reconhecido nos autos originários mediante certidão lavrada pelo juízo de primeiro grau, com subsequente não recebimento e arquivamento do feito. Senão vejamos:

“DECISÃO

Observa-se dos autos certidão retro (ID nº 111489353) informando que a apelante foi intimada da sentença nos autos, sendo que a apelação foi juntada no sistema PJE no dia 19/03/2024, e o prazo final para apresentação de recurso ocorreria dia 15/03/2024, logo, a apelação interposta é intempestiva.

Desta forma, não deve ser analisado o presente apelo, ante sua manifesta impontualidade.

Ante o exposto, dada a manifesta intempestividade, DEIXO DE RECEBER A APELAÇÃO INTERPOSTA.

ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas”.

Nota-se que a sentença foi disponibilizada em 22/02/2024 e considerada publicada em 23/02/2024 (sexta-feira), com início da contagem do prazo em 26/02/2024 (segunda-feira). O prazo final de 15 (quinze) dias úteis, portanto, expirou em 15/03/2024. A Apelação foi interposta somente em 19/03/2024, conforme atestam os autos, o que configura sua manifesta intempestividade.

Ocorre que, mesmo após a inadmissão da Apelação no juízo de origem e o consequente trânsito em julgado da sentença, os apelantes protocolaram nova Apelação diretamente neste Tribunal, em total descompasso com o rito previsto no art. 1.010 do CPC, o que constitui erro de forma e, sobretudo, burla aos efeitos da coisa julgada já formada.

A omissão na apreciação desses dois vícios — intempestividade e interposição direta ao Tribunal — torna a decisão embargada vulnerável, pois conduz ao conhecimento e provimento de um recurso processualmente inexistente, perpetuando a instabilidade jurídica e comprometendo o devido processo legal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. I - Existindo omissão no acórdão recorrido, devem os embargos declaratórios ser acolhidos. II - Embora conste nos autos declaração de tempestividade do recurso de apelação, verifica-se que, de fato, a Fazenda foi intimada da sentença em 02/01/2007, somente apresentando apelação em 15.06.2007, estando, portanto, intempestivo o recurso apelatório. III - Embargos declaratórios providos. Efeitos infringentes. Apelação não conhecida.
(TRF-5 - EDAC: 960511088101, Relator.: Desembargador Federal Marco Bruno Miranda Clementino, Data de Julgamento: 27/11/2008, Quarta Turma, Data de Publicação: 16/01/2009)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. IRRELEVÂNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. De acordo com o art . 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. É devida a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC) em caso de não conhecimento de recurso de apelação, uma vez que a referida majoração é mera consequência de interposição temerária de recurso que não preencheu os pressupostos de admissibilidade. 3. Inexiste qualquer contradição entre a afirmação de que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação e a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor da parte embargante/apelante. A majoração dos honorários advocatícios em virtude da sucumbência recursal não se destina unicamente a remunerar o advogado da outra parte pelo trabalho adicional realizado. Também tem por finalidade desestimular a interposição de recursos infundados, punindo a parte que insiste em não se conformar com as decisões judiciais e sofre nova derrota. 4. Embargos declaratórios parcialmente providos.
(TJ-DF 07055140820208070005 1621831, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 22/09/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/10/2022)”

Diante disso, é imperioso o acolhimento dos embargos para suprir a omissão, reconhecendo-se a intempestividade do recurso de Apelação interposto, declarando-se sua inadmissibilidade e restabelecendo-se a sentença de extinção proferida no juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOSÉ ELIAS DOS SANTOS para, com efeitos infringentes, DECLARAR A INTEMPESTIVIDADE do recurso de Apelação interposto por JAIME MARTINS DE MELO e outros, NÃO O CONHECER e, por consequência, RESTABELECER os efeitos da sentença de extinção proferida nos autos originários (Processo nº 0804514-08.2021.8.14.0051), que transitou em julgado. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelos agravantes neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de acolher os aclaratórios opostos anteriormente e reconhecer a intempestividade da apelação.

A questão em debate versa sobre a tempestividade do recurso de apelação julgado na decisão monocrática de ID 28483367. Como é de comum ciência, os termos de prazo para interposição de apelação estão dispostos no artigo 1.003, § 5º do Código de Processo Civil:

“art. 1
.
003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º
Excetuados os embargos de declaração
, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 1
5 (quinze) dias
”.

São contados em dias úteis, de acordo com o art. 219, do CPC: “art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis (...)”.

Como expresso na decisão monocrática ora combatida, a sentença foi disponibilizada em 22/02/2024, sendo considerada oficialmente publicada no dia seguinte, 23/02/2024 (sexta-feira). Com isso, a contagem do prazo recursal teve início em 26/02/2024 (segunda-feira). O período de 15 dias úteis se encerrou em 15/03/2024, mas a Apelação só foi protocolada em 19/03/2024, conforme registro nos autos, o que caracteriza sua apresentação fora do prazo legal.

Diante disso, é inequívoca a necessidade de manter a decisão monocrática de ID 29557872, uma vez que restou comprovada a apresentação extemporânea da apelação anteriormente analisada.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 29557872, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/12/2025